Tribunal: TJSP
Processo: 1029017-94.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PERDA AUDITIVA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por perícia técnica podem ser demonstrados. Por outro lado, verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PERDA AUDITIVA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por perícia técnica podem ser demonstrados. Por outro lado, verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência".

ACIDENTÁRIA - PERDA AUDITIVA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de perda auditiva de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".